Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714694-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DA SILVA MOURA NETO D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL informa a PERDA de OBJETO deste Agravo de Instrumento (ID 52281990) . Diante da perda superveniente do objeto apresentada pelo agravante e corroborada pela manifestação ministerial ao ID 52290618, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator